Tribunal: TJDFT
Processo: 0739710-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROIBIÇÃO DE VENDA DO BEM. DETERMINAÇÃO JUDICIAL INEXISTENTE. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL DO DISTRITO FEDERAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. VEDAÇÃO RESTRITA AO PRAZO DE PURGA DA MORA. ART. 3o, § 2o, DECRETO-LEI No 911/69. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 29 DO TJDFT. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ausente na r. decisão agravada proibição imposta pelo Juízo de origem de venda do automóvel alienado até ulterior determinação judicial, o recurso não deve ser conhecido nessa parte, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, a propriedade e a posse do bem consolidam-se em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo e citação do Réu, caso o devedor fiduciante não promova a purgação da mora no prazo legal.
3. A proibição de remoção do bem para outra unidade da federação e a necessidade de comunicação prévia sobre ela ao Juízo durante o prazo de purga da mora não padece de qualquer ilegalidade, uma vez que somente após o decurso desse prazo será consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário.
4. Deve ser afastada a necessidade de comunicação do Juízo, como condição para retirada do bem do Distrito Federal, após o esgotamento do prazo de purga da mora, porque nitidamente atenta contra o resultado útil do processo. Incidência do art. 1.228 do Código Civil.
5. Conforme enunciado da súmula no 29 do TJDFT, “Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969”.
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.